Tribunal: TJES
Processo: 5011050-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011050-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRACILENE CARMINATI DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA TEIXEIRA TAURINO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO ESCLARECIDA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
o pedido reintegratório inicial funda-se na alegada inadimplência de contrato verbal de compra e venda de imóvel, cujos termos, todavia, encontram-se obscuros, visto que em sede de contranotificação, a agravada afirma que já pagou à recorrente o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

2.
No mesmo documento, a recorrida indica, também, que o pagamento da quantia mensal de R$400,00 (quatrocentos reais) acertado como valor locatício, na verdade, refere-se aos juros pactuados pelo inadimplemento do preço da compra e venda.

3.
Tais circunstâncias permeiam de dúvidas a natureza da relação jurídica existente entre as partes, que deve ser esclarecida a partir da instrução processual, ao tempo em que indica a inviabilidade de se deferir de forma imediata a medida de reintegração de posse requerida.

4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

GRACILENE CARMINATI DA SILVA
contra a r. decisão com cópia no evento nº 3716459, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que, nos autos da “ação de rescisão contratual com pedido liminar de reintegração de posse c/c perdas e danos” que move em desfavor de
MARI
A DA PENHA TEIXEIRA TAURINO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3716456, a agravante argumenta, em síntese, que
(I)
“no mês de dezembro, do ano de 2019, celebrou um contrato verbal de compra e venda da casa, pelo valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)” (fl. 03);
(
II
)
“acreditando piamente na agravada, permitiu que ela se imitisse na posse do imóvel, antes mesmo que a contraprestação pactuada fosse adimplida” (fl. 03); e que
(I
I
I)
“passou-se aproximadamente um ano, sem qualquer pagamento integral fosse realizado. Insatisfeita com as sucessivas promessas de pagamento descumpridas, como maneira de resguardar-se de uma possível alegação de usucapião, a Sra. Gracilene, no dia 01 de abril de 2021, formalizou um contrato de aluguel” (fl. 03);
(IV)
“transcorrido aproximadamente 01 (um) ano – a contar agora da formalização do contrato de locação –, sem possibilidades de crer em qualquer promessa de pagamento, a Agravante decidiu notificá-la a fim de desocupasse o imóvel” (fl. 04);
(V)
“é incontroversa a existência do contrato de compra e venda do imóvel, ainda que verbal, uma vez que a própria agravada confessa a compra e venda na contranotificação acostada aos autos, portanto, a legislação aplicável ao caso, sem dúvidas, é a legislação cível” (fl. 07); e que
(VI)
“desde a negociação entre as partes, já decorreu um lapso temporal de aproximadamente três anos, tempo suficiente para que a Agravada pudesse adimplir com o pactuado, não o fez, justamente, por má-fé. A Sra. Maria da Penha nunca teve a intenção de pagar o valor acordado, é evidente que sua intenção foi ludibriar a Agravante com inverdades, com o único fito de imitir-se na posse do imóvel e não pagar”.

Narra a agravante a existência de contrato verbal de compra e venda de imóvel residencial firmado com a parte agravada, pelo preço de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser pago em uma única parcela.

Sustenta que permitiu o ingresso da compradora no imóvel objeto do contrato antes do pagamento do preço, porém, diante da inadimplência, celebrou com aquela contrato de locação residencial, em um primeiro momento também de natureza verbal, e posteriormente por escrito (evento nº 3716458, fls. 08/09).

Aduz que após quase três anos da celebração do negócio, apenas o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi adimplido pela compradora, que se nega a desocupar o imóvel, o que ensejou a propositura da ação originária.

Contextualizada a controvérsia, observa-se que o pedido reintegratório inicial funda-se na alegada inadimplência de contrato verbal de compra e venda de imóvel, cujos termos, todavia, encontram-se obscuros, visto que em sede de contranotificação (evento nº 3716458, fls. 11/14), a agravada afirma que já pagou à recorrente o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

No mesmo documento, a recorrida indica, também, que o pagamento da quantia mensal de R$400,00 (quatrocentos reais) acertado como valor locatício, na verdade, refere-se aos juros pactuados pelo inadimplemento do preço da compra e venda.

Tais circunstâncias permeiam de dúvidas a natureza da relação jurídica existente entre as partes, que deve ser esclarecida a partir da instrução processual, ao tempo em que indica a inviabilidade de se deferir de forma imediata a medida de reintegração de posse requerida.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C. C. PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INSTITUTO QUE SE CONSTITUI COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DA AVENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEMAIS, QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJULGAMENTO DA LIDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É impossibilitada a antecipação de tutela reintegratória de posse em momento anterior à resolução do contrato de compromisso de compra e venda. 2. É vedada a análise de questão relativa ao mérito, a QUAL DEVE ser dirimida na lide principal, após adequada instrução probatória, eis que qualquer pronunciamento a respeito importaria em prejulgamento da demanda, inadmissível no restrito âmbito do agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0006290-10.2023.8.16.0000; Curitiba; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Jose Americo Penteado de Carvalho; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Com efeito, ainda precisa ser esclarecido ao longo da instrução processual, qual das partes deu causa à rescisão do contrato. III - A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso. (TJMT; AI 1004286-21.2023.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 10/05/2023; DJMT 13/05/2023)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o relator